Tribunal: STJ
Processo: 1045929-52.2018.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749218 - SP(2024/0352288-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SATO & NISHI LTDA.
ADVOGADOS
: ADRIANO MARTINS - SP156009
LUÍS HENRIQUE FERRAZ - SP150278
AGRAVADO
: ADVANCE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MILTON ORTEGA BONASSI - SP078838
MAXIMILIANO ORTEGA DA SILVA - SP187982
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
APELAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
NA
ORIGEM.
DESERÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO
COM BASE EM CÁLCULO DEFASADO. DETERMINAÇÃO EXPRESSA
DE ATUALIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DAS PREMISSAS
FÁTICAS FIXADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não conheceu da apelação, ao constatar que, intimada
a parte para complementar o preparo de forma atualizada, o recolhimento foi
efetuado com base em cálculo defasado, sem a devida correção monetária,
denotando, por consequência, a deserção do recurso.
2. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a ausência de
comprovação válida do preparo recursal no ato de interposição do recurso, ou
a não regularização após intimação, no prazo assinalado, implica deserção,
conforme Súmula 187/STJ.
3. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e8289b61-b19c-4549-b280-d65f97a4f201

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749218 - SP(2024/0352288-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SATO & NISHI LTDA.
ADVOGADOS
: ADRIANO MARTINS - SP156009
LUÍS HENRIQUE FERRAZ - SP150278
AGRAVADO
: ADVANCE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MILTON ORTEGA BONASSI - SP078838
MAXIMILIANO ORTEGA DA SILVA - SP187982
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
APELAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
NA
ORIGEM.
DESERÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO
COM BASE EM CÁLCULO DEFASADO. DETERMINAÇÃO EXPRESSA
DE ATUALIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DAS PREMISSAS
FÁTICAS FIXADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não conheceu da apelação, ao constatar que, intimada
a parte para complementar o preparo de forma atualizada, o recolhimento foi
efetuado com base em cálculo defasado, sem a devida correção monetária,
denotando, por consequência, a deserção do recurso.
2. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a ausência de
comprovação válida do preparo recursal no ato de interposição do recurso, ou
a não regularização após intimação, no prazo assinalado, implica deserção,
conforme Súmula 187/STJ.
3. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por Sato & Nishi Ltda. contra
decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que inadmitiu recurso especial manejado com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal.
Na origem, a 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo não
conheceu da apelação interposta pela ora agravante, por deserção, ao fundamento de que,
embora intimada para complementar o preparo de forma atualizada, a parte efetuou o
recolhimento em dezembro de 2023 com base em cálculo realizado em outubro de 2023, sem a
devida correção monetária, incidindo a regra do
§ 2o, do CPC. Na mesma
art. 1.007,
oportunidade, foram majorados os honorários advocatícios na fase recursal.
Documento eletrônico VDA54774196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:06
Código de Controle do Documento: ab1a8190-7404-4e75-a2e8-9974e28848db

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, ao fundamento de inexistência de
obscuridade, consignando-se que o comando judicial foi expresso ao determinar o recolhimento
atualizado do preparo, sendo a atualização monetária pressuposto básico do pagamento, e que a
pretensão deduzida tinha caráter infringente.
Irresignada, a parte interpôs recurso especial, sustentando violação ao
§
art. 1.007,
2o, do CPC, ao argumento de que teria cumprido integralmente a determinação de
complementação do preparo, bem como alegando afronta reflexa ao
o, LV, da Constituição
art. 5
Federal, por suposta obscuridade do comando judicial.
A decisão da Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo inadmitiu o recurso especial, ao fundamento de que alegações de ofensa a
dispositivos constitucionais não se enquadram no
III, da CF, de que não se demonstrou
art. 105,
violação ao
§ 2o, do CPC, e de que a pretensão recursal demandaria reexame do
art. 1.007,
conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
No agravo em recurso especial, a parte agravante sustenta, em síntese, que não
pretende o reexame de fatos, mas apenas a correta aplicação do
§ 2o, do CPC,
art. 1.007,
reiterando que teria cumprido a determinação judicial com base em planilha tida como
atualizada e que o comando judicial teria sido obscuro quanto à forma de atualização.
É o relatório.
VOTO
O agravo comporta conhecimento, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, mas não merece provimento, como será demonstrado em seguida.
A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à possibilidade de afastar a deserção
reconhecida pelo Tribunal de origem, sob o argumento de que a parte teria cumprido
adequadamente a determinação de complementação do preparo, inexistindo comando claro
quanto à necessidade de atualização monetária na data do efetivo pagamento.
O Tribunal de origem, contudo, foi expresso ao afirmar que a agravante foi intimada
para complementar o preparo de forma atualizada e que o recolhimento realizado se deu com
base em cálculo defasado, circunstância que conduziu ao reconhecimento da deserção. Nos
embargos de declaração, afastou-se, de modo explícito, a alegação de obscuridade, consignando-
se que o comando judicial determinava o recolhimento atualizado e que a atualização monetária
constitui pressuposto básico do pagamento.
Diante desse quadro, verifica-se que a pretensão recursal pressupõe,
necessariamente, o revolvimento das circunstâncias fáticas do caso concreto, notadamente
quanto ao conteúdo do comando judicial, à suficiência do recolhimento efetuado e à adequação
da atualização monetária aplicada, providência inviável na via especial, a teor do enunciado da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Não se trata, portanto, de mera interpretação abstrata do
§ 2o, do CPC,
art. 1.007,
mas de reavaliação do contexto fático-probatório que levou o Tribunal de origem a concluir pela
insuficiência do preparo e pela consequente deserção do recurso.
Documento eletrônico VDA54774196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:06
Código de Controle do Documento: ab1a8190-7404-4e75-a2e8-9974e28848db

De igual modo, a alegação de afronta ao
o, LV, da Constituição Federal não
art. 5
viabiliza o conhecimento do recurso especial, porquanto eventual violação a dispositivo
constitucional, ainda que reflexa, escapa à competência desta Corte, nos termos do
III,
art. 105,
da CF.
Assim, correta a decisão que inadmitiu o recurso especial, devendo ser mantida,
ainda que por seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o
recurso especial. Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do CPC, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites dos §§ 2o e 3o e eventual gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:06
Código de Controle do Documento: ab1a8190-7404-4e75-a2e8-9974e28848db

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.749.218 / SP
Número Registro: 2024/0352288-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10459295220188260602
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SATO & NISHI LTDA.
ADVOGADOS : ADRIANO MARTINS - SP156009
LUÍS HENRIQUE FERRAZ - SP150278
AGRAVADO
: ADVANCE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : MILTON ORTEGA BONASSI - SP078838
MAXIMILIANO ORTEGA DA SILVA - SP187982
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:24
Código de Controle do Documento: 6453d173-f89b-42cf-8092-975b548ce9c0

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:24
Código de Controle do Documento: 6453d173-f89b-42cf-8092-975b548ce9c0